Tribunal: TJBA
Processo: 8018745-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018745-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: FABIANO SOARES DOURADO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, HUGO ANSELMO DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO PROCEDENTE. TEORIA MENOR APLICADA ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. DEMONSTRADO OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO CONSUMIDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado pelos Agravados no bojo da execução n. 8017934-11.2023.8.05.0001. O pedido recursal é pela reforma da referida decisão, para que o incidente seja julgado improcedente.

2.
No âmbito do direito do consumidor, o juiz está autorizado a desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando a personalidade jurídica da sociedade for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5º, CDC).

3.
À luz do entendimento do STJ, “o art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados”.

4.
Considerando que esta é a racionalidade que se aplica ao caso, e que as últimas tentativas de bloqueio intentadas na origem restaram insuficientes para pagamento do débito, constata-se que agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018745-37.2024.8.05.0000, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e, como Agravados,
FABIANO SOARES DOURADO
e ANDREA SANTOS DOURADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termo
s do voto condu
tor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA